Tribunal: TCU
Processo: 015.800/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em representação interposto por Francisco Mariano da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na presente fase, cuidam de embargos de declaração opostos por Francisco Mariano da Silva contra o Acórdão 2515/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com base no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, conhecer dos presentes embargos para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. remeter os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) para a análise do recurso acostado aos autos à peça 92.